Tribunal: TJSP
Processo: 1020968-69.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020968-69.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ALWAYS SMILE SOLUÇOES ODONTOLOGICAS S/S LTDA, é
embargado INACIO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 16295
2
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Embargante: Always Smile Soluções Odontológicas S/S Ltda
Embargado: Inácio Gomes de Oliveira
Voto no 16.295
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de contradição e de omissão.
Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou
bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao
recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir
o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
contradição e em omissão. Afirmou que a decisão considerou a perícia
indevidamente, não observou o cerceamento de defesa; que o valor do dano
moral causa enriquecimento indevido; e que deve ser declarada a decisão em
relação à questão da honorária advocatícia sucumbencial. Pediu, assim, a
declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo ao
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 16295
3
É o relatório.
A decisão impugnada consignou expressamente que
“Observo, de saída, que de cerceamento de defesa não se há falar, pois
nenhuma outra prova era de ser produzida para o julgamento da
demanda, lastreado em prova técnico-pericial. De todo modo, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento seguro de que 'O juiz é
o destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua produção
(CPC, arts. 130 e 131)' (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 12.11.2014)”.
Quanto à prova técnica-pericial, a decisão transcreveu a
conclusão do perito: “Determinada a realização da prova técnico-pericial,
de acordo com o laudo apresentado pelo profissional nomeado pelo D.
Juízo, 'Há nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial' (fls.
214)”.
Em relação ao dano moral, pretendendo a parte impugnar
o valor fixado a título de indenização, cabe a abertura das instâncias
extraordinárias, inadmissível impugnar a quantia fixada em sede de
aclaratórios.
Além disso, no tocante à definição da honorária
advocatícia sucumbencial, constou expressamente da decisão impugnada que
a majoração tem fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
No mais, os embargos de declaração não têm viés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 16295
4
impugnativo, como pretendeu a embargante ao atacar o mérito da decisão
recorrida. A pretensão da parte, de rediscutir questões já dirimidas no aresto
impugnado, deve ser levantada em recursos apropriados, não podendo ser
utilizados os embargos de declaração para tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 16295
5
Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)
Nada há a ser declarado na decisão, convindo lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sedimentado
de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes” (REsp
1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ademais, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor no
art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020968-69.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 16295
6
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR